Tribunal: CARF
Processo: 15374.916321/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.916321/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.345 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
MIT RIO VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 77 dos autos:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP no 11674.64062.271204.1.7.048012, transmitida em 27/12/2004, de
crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em
15/03/2004, a título de COFINS, atinente ao período de apuração 02/2004, com
débitos da própria contribuição.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, a DERAT-Rio de
Janeiro-RJ, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de não restar
crédito disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916321/2008-12
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.916321/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.345
S3-TE01
Fl. 1,5

do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada ingressou, em 17/09/2008, com manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que a não existência de crédito na data da
homologação foi motivada pela falta de retificação da DCTF e conseqüentemente não
sobrando saldo para a devida compensação.
O contribuinte anexou à sua manifestação de inconformidade (fl. 12): despacho
decisório, DCTF retificadora com o recibo de entrega, DARF, contrato social, procuração e
documentos de identificação dos seus representantes (fls. 13/42).
Às fls. 44/66, foram anexados memorando com documentos relativos a processos
de créditos e débitos deste contribuinte, inclusive ao processo de cobrança no 15374-
918.253/2008-26, vinculado ao presente processo de crédito.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 76/79):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, cogita-se o
reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização na compensação de outros
tributos e contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão consignou, em seus fundamentos, que a alegação de crédito contra a
Fazenda Pública deve estar acompanhada da documentação contábil e fiscal apta à comprovação
do direito. Registrou que a simples retificação da DCTF não gera o direito ao crédito alegado,
devendo o contribuinte comprovar a sua origem. Assim, entendendo que o contribuinte não
comprovou a existência do crédito perseguido, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 18/09/2015 (vide AR à fl. 94
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 19/10/2015, Recurso Voluntário (fls.
98/103).
Segundo a narrativa do contribuinte em seu recurso, o PER/DCOMP n°
11674.64062.271204.1.7.04-8012, ora sob análise, visou à utilização do valor de R$ 11.245,74,
recolhido em 15/03/2004, com destinação para o pagamento da COFINS do período de apuração
02/2004, para: a) compensar o débito da COFINS relativa àquele mesmo período de 02/2004, só
que agora no valor de R$ 11.061,51 e b) compensar parte do débito da mesma contribuição,
relativa ao período de 04/2004, com o saldo restante de R$ 184,23.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.916321/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.345
S3-TE01
Fl. 2

Narrou que realizou tal procedimento por perceber que havia se equivocado
quanto ao valor realmente devido de COFINS para o período de fevereiro/2004, inicialmente
entendido como sendo R$ 11.245,74 e, depois, apurado em R$ 11.061,51. Identificada esta
diferença, então, resolveu apresentar a declaração de compensação para extinguir o débito da
competência 02/2004 e parte do débito da competência 04/2004.
Diante do julgamento pela improcedência de sua defesa, o recorrente se insurge
contra a cobrança do tributo já recolhido, para o período de fevereiro/2004, afirmando:
A Receita Federal e a Turma Julgadora precisam decidir se usam a DCTF original e,
com isso, a COFINS relativa ao período de apuração de 02/2004 foi paga, na data
devida, conforme se comprova pelo DARF em anexo (Doc. 06) ou, decide usar a DCTF
retificada e, com isso, aceita a compensação feita pela Recorrente, exatamente do valor
recolhido na data de 15/03/2004.
Assim, o recorrente concluiu que, caso não acolhidos os seus argumentos, estaria
sendo cobrado duas vezes pelo mesmo tributo, o que afrontaria os princípios do Direito
Tributário. Com isto, requereu o acolhimento do recurso e o cancelamento do débito reclamado.
Anexou, às fls. 104/201, documento de identificação dos representantes, contrato
social, cartão de CNPJ, cópia da decisão recorrida e da sua intimação, DARFs, despacho
decisório, PER/DCOMP retificador, cópia da manifestação de inconformidade, DCTF
retificadora, e balancete analítico do período 02/2004.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de pedido de compensação
por meio do qual se pretende o contribuinte compensar crédito de COFINS atinente ao período
de ocupação 02/2004 com débitos desta própria contribuição. Tal pedido foi indeferido pela
DERAT-Rio de Janeiro, por meio de despacho eletrônico emitido eletronicamente, em virtude de
o pagamento já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte. Em sua
manifestação de inconformidade, o contribuinte esclarece que a não existência de crédito na data
da homologação foi motivada pela falta de retificação da DCTF, tendo apresentado naquela
oportunidade, no intuito de comprovar o seu direito creditório, tão somente a DCTF retificadora
apresentada.
Ato contínuo, a DRJ entendeu, acertadamente, por indeferir o pleito do
Recorrente, com fulcro nas razões a seguir delineadas:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.916321/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.345
S3-TE01
Fl. 2,5

O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada pelo próprio contribuinte e na qual o
pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do débito ali
também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez
por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
Com efeito, é indispensável destacar que nos termos da legislação federal vigente, o
indébito fiscal decorrente de pagamento a maior ou indevido, utilizado em compensação
deve ser revestido de liquidez e certeza, conforme previsto no artigo 170 Código
Tributário Nacional.
Neste contexto, a Lei no 9.430/96 prevê que somente os créditos passíveis de restituição
e compensação poderão ser utilizados em compensação tributária.
A simples retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência da
decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta de nenhum modo o
dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerdComp, em conformidade com a
DCTF retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O referido dever decorre não
apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o procedimento de compensação,
alegando direito creditório, também porque, no caso específico em exame, as
declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua
alegação.
De fato, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não junta aos
autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito alegado.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a inconformada,
obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem seu direito, conforme o disposto nos Art. 15 e 16 do
Decreto n o 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.916321/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.345
S3-TE01
Fl. 3

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (gn)
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se
desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito de crédito contra a
Fazenda Nacional.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de Inconformidade.
Não há reparos a serem feitos à decisão recorrida.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao
deferimento do pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ocorre que, embora ciente das razões que levaram a DRJ a julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada (ausência de apresentação de documentação
contábil-fiscal apta a comprovar a correção das informações constantes da DCTF retificadora
transmitida), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual insistiu na
argumentação de que a DCTF retificadora seria suficiente à comprovação do direito creditório
pretendido, tendo, em acréscimo à documentação já apresentada nos autos, se limitado a anexar
balancete analítico do período de apuração em comento. Entendo, contudo, que este documento
não é suficiente à comprovação do direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, tendo em vista que cabia ao contribuinte comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, e não tendo este logrado êxito nesse sentido, há de ser
indeferida a sua pretensão recursal.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.916321/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.345
S3-TE01
Fl. 3,5

Por fim, quanto à argumentação do contribuinte de que, “A Receita Federal e a
Turma Julgadora precisam decidir se usam a DCTF original e, com isso, a COFINS relativa ao
período de apuração de 02/2004 foi paga, na data devida, conforme se comprova pelo DARF em
anexo (Doc. 06) ou, decide usar a DCTF retificada e, com isso, aceita a compensação feita pela
Recorrente, exatamente do valor recolhido na data de 15/03/2004”, é preciso que sejam
apresentadas as seguintes considerações.
No caso dos presentes autos, diante da ausência de comprovação quanto às
informações constantes da DCTF retificadora, restaram mantidas as informações constantes da
DCTF originalmente apresentada. Nesse contexto, o crédito reclamado se mostrou inexistente,
face à já utilização do valor do DARF para a quitação de outros débitos daquele contribuinte.
Por outro lado, quanto ao pedido de que fosse cancelado o débito reclamado, sob a
alegação de que, caso não acolhidos os seus argumentos, estaria sendo cobrado duas vezes pelo
mesmo tributo, é válido mencionar que o débito indicado pelo próprio contribuinte em pedido de
compensação representa confissão de dívida, nos moldes do que dispõe o §6o do art. 74 da Lei no
9430/1996, in verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Por tal razão, tal débito não é objeto de julgamento por parte do CARF quando da
análise de pedido de compensação apresentado. Tanto que a competência para análise dos
pedidos de compensação, conforme disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria
MF no 343 de 09 de junho de 2015) se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada e não
com o débito descrito na mesma.
Nesse contexto, acaso tenha o contribuinte declarado o débito em questão
novamente e indevidamente na referida DCOMP, o meio para tentar solucionar esta questão é
através de um pedido de revisão de ofício à unidade de origem, no qual se solicita o
cancelamento da DCOMP apresentada, visto que ao CARF compete julgar exclusivamente o
crédito indicado na referida DCOMP, não devendo se manifestar sobre o débito ali indicado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos,
uma vez que o Recorrente não de desincumbiu do seu ônus probatório atinente à comprovação
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital